Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728513-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: RESIDENCIAL SAN MATHEUS D E C I S Ã O Emende-se a Petição Inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) esclarecer qual pedido pretende substituir o Acórdão referente aos capítulos da Petição Inicial referentes ao erro de fato e produção de prova nova. Com efeito, a Ação Rescisória tem um juízo primário de verificação das condições para rescisão e um segundo de substituição da decisão rescindenda, se o caso. A título de exemplo, o pedido formulado com base na alegação de nulidade de citação não precisa de emenda, pois o ato judicial seria cassado; b) promover o depósito rescisório. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator